Tribunal: TJSP
Processo: 2331546-92.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas Corpus". Denunciação caluniosa; desacato, por duas vezes; e difamação, por doze vezes. Pretendida redesignação de audiência. Audiência realizada. Ordem prejudicada em relação a esse pedido. Alegação de nulidade processual. Inocorrência de vícios quaisquer. "Habeas Corpus" que não permite exame aprofundado de provas. Ordem prejudicada, em parte, e denegada, no mais.